Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706871-86.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: LUIZA DA CAMARA MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO LUIZA DA CÂMARA MUNIZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que há decisões desta Corte de Justiça, sobre a mesma matéria, que respaldam a tese recursal. Reafirma que houve afronta direta à Constituição Federal e que não há debate sobre norma local. Acrescenta ainda, que não há espaço para dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, razão pela qual, inaplicável o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de id. 20891251 para que todas as intimações sejam feitas em nome do DIEGO HENRIQUE GAMA, OAB/DF 43.453. Retifique a Secretaria o código de alerta quanto à idade da parte, tendo em vista que a recorrente é pessoa maior de 80 (oitenta) anos. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018